Tribunal: TJES
Processo: 0024770-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024770-93.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON PEDROSA e outros (44)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVER DE RESSARCIMENTO DE CUSTAS ADIANTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em sede de Mandado de Segurança, reconheceu a perda superveniente do interesse processual devido ao encerramento do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2016), mas manteve a condenação do ente estatal ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. O agravante alega ausência de responsabilidade pelo ajuizamento da ação e invoca isenção legal de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, bem como a extensão da isenção de custas conferida à Fazenda Pública em relação ao reembolso de valores adiantados pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por perda do objeto impõe a condenação nas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da lide, conforme dispõe o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

O ato administrativo que exclui candidatos regularmente classificados no certame para alocar outros amparados por decisões judiciais precárias não possui amparo legal e
vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

O
candidato
sub judice
tem direito apenas à reserva de vaga, e não à sua ocupação efetiva em detrimento de candidatos regularmente classificados. A ocupação definitiva só ocorre com o trânsito em julgado.

O ato estatal de desligamento dos recorridos configurou a causa direta e determinante para a impetração do
mandamus
, atraindo a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da Administração Pública.

A isenção de custas processuais concedida ao Estado (inciso V do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013) refere-se às verbas devidas ao Poder Judiciário e não exime o ente público do dever de ressarcir as despesas adiantadas pela parte vencedora, nos termos do § 2º do art. 82 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, a condenação em honorários e custas deve recair sobre quem deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade.

A substituição de candidatos regulares por candidatos
sub judice
configura ilegalidade que justifica a condenação da Administração Pública nos ônus sucumbenciais.

A isenção legal de custas processuais da Fazenda Pública não abrange o dever de reembolso das despesas antecipadas pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: § 5º do art. 6º da Lei 12.016/2009; inciso VI do art. 485, inciso III do art. 932, § 2º do art. 82 e § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil; inciso V do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível 0006115-68.2020.8.08.0024, Rel. Sergio Ricardo de Souza, j. 06.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível 0004602-65.2020.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.09.2023; TJ-ES, APL 00066999220118080011, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 10.07.2012; TJ-ES, Embargos de Declaração 0033783-48.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024770-93.2017.8.08.0024

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANDERSON PEDROSA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão monocrática de fls. 367/368v, proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANDERSON PEDROSA E OUTROS, reformou a sentença primeva para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e, via de consequência, denegar a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC, julgando prejudicados o recurso de apelação e a remessa necessária, na forma do art. 932, III, do CPC.

A decisão monocrática recorrida, embora tenha denegado a segurança por perda do objeto (visto que o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2016 já havia se encerrado e os impetrantes promovidos), manteve a condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (fls. 394/397v), o Estado do Espírito Santo insurge-se, em síntese, contra a imputação dos ônus de sucumbência. Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, argumentando que a exclusão dos impetrantes do certame decorreu do cumprimento de ordens judiciais liminares proferidas em outros processos (em especial o de nº 0038925-38.2016.8.08.0024), as quais determinavam a participação de outros candidatos. Alega que agiu em estrito cumprimento de dever legal e boa-fé, não podendo ser penalizado com custas e honorários quando a perda do objeto não lhe pode ser imputada. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação em verbas sucumbenciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua isenção legal quanto às custas processuais.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, portanto, à verificação da responsabilidade pelos ônus de sucumbência diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, adianto que a irresignação estatal não merece prosperar.

A controvérsia central reside na aplicação do princípio da causalidade. É cediço que, nos casos de extinção do processo por perda do objeto, a condenação nas despesas processuais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da lide, consoante a inteligência do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetração do Mandado de Segurança originário foi motivada por ato da Administração Pública que, ao cumprir liminares deferidas em outros processos (notadamente o de nº 0038925-38.2016.8.08.0024), excluiu os ora Agravados do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2016).

Ocorre que, conforme se extrai da decisão liminar proferida no referido Processo 0038925-38.2016.8.08.0024 (reproduzida às fls. 181/190), o juízo
a quo
limitou-se a "
determinar que a autoridade coatora considerasse as alterações, referentes ao CHS/2016, encerradas em 30 de setembro de 2016, com o fim de garantir que os Impetrantes participassem de todo o processo seletivo do CHS/2016 (...)
".

Note-se que
em momento algum foi determinado o desligamento de candidatos previamente habilitados ou a ocupação definitiva de vagas por candidatos amparados por decisão precária.

Tal medida — a substituição de candidatos regulares por candidatos sub judice com ocupação de vaga — foi adotada pela Administração Pública por interpretação própria e equivocada, ao arrepio da jurisprudência consolidada.

É entendimento pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores que candidatos amparados por decisões judiciais precárias (liminares) têm direito apenas à reserva de vaga, e não à sua ocupação efetiva em detrimento de candidatos regularmente classificados dentro do número de vagas original. A ocupação definitiva só ocorre com o trânsito em julgado.

A conduta do Estado, ao excluir os Agravados do CHS/2016 para privilegiar candidatos amparados em mera decisão precária
(que, frise-se, fora posteriormente revogada em sede de cognição exauriente),
foi a causa direta e determinante para a impetração do
mandamus
.
Se a Administração tivesse agido com a cautela devida, promovendo a reserva de vagas para os sub judice e mantendo os candidatos regulares (ora Agravados) no curso, a demanda não teria sido necessária.

Entendimento em sentido contrário prestigiaria o candidato
sub judice
, que pode posteriormente ser desligado pela revogação da ordem judicial, em desfavor de candidatos que concorrem livremente, sem embaraços, o que se mostra desarrazoado e viola os princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

Ademais, reforçando a tese da ilegalidade da conduta administrativa que gerou a demanda (princípio da causalidade), colaciono arestos que demonstram ser pacífica a jurisprudência quanto à impossibilidade de exclusão de candidatos regulares para alocar
sub judice
:

"APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) – ELIMINAÇÃO DE MILITARES MATRICULADOS – INCLUSÃO DE OUTROS MILITARES BENEFICIADOS POR ORDEM JUDICIAL – PREVISÃO ESTABELECIDA PELA DIRETRIZ 001/2019-DHR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATO ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O entendimento deste Egrégio Tribunal encontra-se pacificado no sentido de entender como
ilegal, por ausência de previsão legal, o desligamento de candidatos em razão de convocação de outro por decisão judicial
.
3. Assim, além da evidenciação de que há violação ao princípio da legalidade, haja vista que a Diretriz nº 001/2019-DRH estabelece critério restritivo não previsto em lei,
não se afigura razoável que outro candidato perca o espaço no curso diante de ordem precária, sob pena de sofrer dano irreparável na eventualidade de revogação da decisão judicial que originou a controvérsia.
4. Recurso conhecido e desprovido." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006115-68.2020.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2019). (...) DESLIGAMENTO DO CANDIDATO QUE SOMENTE DEVE OCORRER COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 4) (...)
não se afigura razoável que uma decisão de natureza provisória, baseada em cognição meramente sumária, possa justificar o desligamento de um militar habilitado e matriculado no CHS 2019, colocando fim ao seu projeto de ascensão profissional, uma vez que a decisão lastreada em cognição superficial é provisória e, como tal, pode ser revogada a qualquer momento
(...)". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004602-65.2020.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023.)

Portanto, a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO operou-se corretamente, em estrita aplicação ao princípio da causalidade.

Quanto à alegação de isenção de custas, impõe-se uma distinção necessária.

De fato, o Estado do Espírito Santo goza de isenção quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Todavia, tal isenção não o exime do dever de
ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

Essa obrigação de reembolso encontra amparo expresso no
artigo 82, § 2º, do CPC/15
, o qual dispõe que "
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
". Tratamento idêntico já era previsto no art. 20 do CPC/73 e é amplamente sufragado pela jurisprudência.

Por esta razão,
“
Quanto às custas adiantadas, se a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da ação, deve ressarcir as despesas tidas pelo autor, ficando exonerada apenas do pagamento das custas processuais remanescentes
”. (TJES - APL: 00066999220118080011, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/07/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2012).

Ainda sobre a matéria, invoco recente precedente desta Corte:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO DETECTADO E EXTIRPADO. RECURSO ACOLHIDO COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (...)
2. O Estado é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da Lei nº 9.974/2013, mas deve ressarcir a parte autora das custas iniciais, na forma do art. 82, § 2º, do CPC.
3. Embargos declaração acolhidos com a aplicação dos efeitos infringentes." (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 0033783-48.2019.8.08.0024 Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023.)

Assim, a decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo. O Estado, ao dar causa à demanda por ato administrativo equivocado, deve suportar o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelos impetrantes, não lhe socorrendo a isenção legal, que se aplica apenas às custas devidas ao próprio Estado (Poder Judiciário), e não ao reembolso da parte adversa.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de fls. 367/368v, proferida pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que reformou a sentença para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e denegar a segurança (art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC), mantendo a condenação do Estado nos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade e o dever de ressarcimento das custas adiantadas.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.